Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 140786627, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718624-18.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada por R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL, referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. [...] Decido. Ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Ademais, não se vislumbra a efetiva cessão do crédito à União, motivo pelo qual inexiste o interesse direto e imediato da União no feito. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Assim resta prejudicado a alegação de incompetência, pois não há de se falar em competência da Justiça Federal, como consequência do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de ser necessária a comprovação da efetiva quitação do financiamento. Conforme se verifica sob ID 125740831, o exequente apresentou a cópia da cédula rural constituída anteriormente ao período da correção pleiteada, apta a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, cabe à parte executada demonstrar a inexequibilidade do título (art. 525, §1o, III, do CPC), em razão da quitação prévia do financiamento, se o caso. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: [...] Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do executado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. [...] No que se refere ao valor exequendo, a parte credora apresentou seus cálculos no ID 129646289. Intimado para juntar aos autos a evolução do saldo devedor, informando se há diferença a maior a beneficiar o requerente, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelo autor no ID 129646290, o banco réu ficou silente. Dito isto, e ausente impugnação específica aos valores apontados como devidos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor, ID 129646290, transformando a sentença proferida nos autos ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1 em líquida. Assim, determino que no prazo de 15 (quinze) dias, a parte ré/devedora deposite nos autos a importância de R$ 1.968.490,17 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) como valor principal devido, sob pena de ulteriores constrições. [...] (ID 140786627 – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do presente feito, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil – CPC, para se aguardar a definição do tema pelo Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, cujo trâmite foi suspenso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937 pelo Excelso STF. Aduz que, por ser possível que o crédito tenha sido inscrito na dívida ativa e por ter sido a sua condenação solidária com o Banco Central do Brasil – BACEN e a União, esses devem ser chamados para integrar o polo passivo, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. E, consequentemente, diante da incompetência absoluta do Juízo de origem, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito. O agravante alega, ainda, que a liquidação do débito deve ser feita pelo procedimento comum, diante da necessidade da definição da titularidade e da exigibilidade, bem como do montante supostamente devido, o que pode demandar a realização de perícia contábil. Assevera que não há interesse de agir por parte do ora agravado, pois não comprovou a efetiva quitação dos financiamentos nem que a correção monetária foi calculada com base no IPC de março de 1990 (84,32%). O agravante afirma, também, que o pedido de realização de perícia contábil deveria ter sido deferido, em razão da complexidade da apuração, e que o cálculo formulado pelo ora agravado não observou a sentença condenatória e não abateu os valores restituídos voluntariamente nos anos 90 nem aqueles indenizados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO. No mais, sustenta ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao agravado comprovar as suas alegações. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o acolhimento das preliminares apresentadas; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento de qualquer valor já depositado e o eventual pagamento de alguma diferença; e c) o provimento do recurso (ID 41672286). Preparo regular. De início, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal quanto às alegações de inaplicabilidade do CDC e de impossibilidade de inversão no ônus da prova com base em seus ditames, pois o Juízo de 1o Grau não aplicou esse regramento na decisão recorrida. Diante desse panorama, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal quanto a esses pontos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator